Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE. PLAYGROUND. CONDOMÍNIO. NEGLIGÊNCIA. CULPA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória c/c de Obrigação de Fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve nulidade por sentença extra petita; (ii) se houve a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na ocorrência do evento danoso; e (iii) se o quantum indenizatório estabelecido é proporcional e adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documento que não foi apresentado nem apreciados pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. Não há julgamento extra petita quando há o acolhimento de pedido heterotópico da parte autora, formulado no corpo da petição inicial, ainda que este não conste expressamente no rol de pedidos da inicial.
5. O caso dos autos trata-se de acidente ocorrido nas dependências do condomínio apelante. Consta dos autos que a parte autora, criança de 4 anos de idade, estava brincando dentro da quadra infantil do condomínio, sendo que, em um dado momento, se pendura na trave do gol, ocasionando sua queda para frente, pois o objeto não estaria fixo no chão. Do acidente, decorreu esmagamento grave dos dedos da mão, com necessidade de submissão a cirurgia de emergência.
6. O apelante sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, sob o fundamento de que houve a utilização inadequada da trave do gol. Alega que a responsável pela infante teria atuado em quebra do dever de cuidado e vigilância, pois teria permitido que esta se pendurasse na trave do gol, ocasionando sua queda.
6.1. Todavia, no momento do acidente, a infante estava sendo vigiada pela avó, tendo sido prontamente socorrida por esta e entregue ao genitor para que pudesse ser encaminhada ao hospital. Desse modo, não se verifica quebra do dever de cuidado e vigilância da menor pela responsável, uma vez que estaria atentamente vigiando a criança no momento do acidente.
7. No caso dos autos a negligência do apelante em relação à segurança na utilização dos brinquedos e demais equipamentos pelas crianças fica evidente, uma vez que a trave não estava fixada ao solo, representando um risco àqueles que a utilizavam. Os espaços de lazer frequentados por crianças devem disponibilizar brinquedos e materiais esportivos que não ofereçam qualquer perigo à sua integridade física ou psicológica, levando em consideração os comportamentos previsíveis para essa faixa etária.
8. Tendo ocorrido o evento danoso e constatadas suas consequências, a ausência de travas de segurança e/ou avisos por parte do condomínio caracteriza sua culpa, gerando o dever de indenizar.
9. A verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
10. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização fixada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e arrazoada, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas. recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 374, III, 434, 435 e 492; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1973232 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; Acórdão no 830785 de relatoria do Desembargador Silva Lemos na 3a Turma Cível; Acórdão no 1679247 de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível; Acórdão no 1925358 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.